Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-98.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009892-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON TRAJINO DA SILVA - CPF: 542.350.491-00 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), ZORILA DO AMARAL SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CELESTINA DE CASTRO SILVA TRAJINO - CPF: 029.526.084-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A). Perseguição qualificada e majorada (CP, art. 147-A, § 1o). Palavra da vítima firme e coerente. Aproximações reiteradas à residência e ao local de trabalho. Dolo no descumprimento evidenciado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que condenou o apelante pelos crimes do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e do art. 147-A, § 1o, do Código Penal, às penas de 1 ano, 2 meses e 25 dias de reclusão e 4 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 22 dias-multa.

2. Pretensão recursal. Absolvição por suposta insuficiência de provas, sob alegação de que a condenação se baseou em declarações isoladas e contraditórias da vítima.

II. Questão em discussão

3.

Consiste em saber se há provas suficientes em relação à autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva dos dois crimes se comprova pelo boletim de ocorrência, pela decisão concessiva das medidas protetivas, pela certidão de intimação e pelo relatório policial.

5. A autoria decorre do conjunto harmônico da prova oral inquisitorial e judicial: a vítima descreve perseguição reiterada, difamações e aproximações indevidas mesmo após a imposição das medidas; enquanto o apelante, embora tenha negado os fatos, não apresentou qualquer elemento probatório para subsidiar as escusas apresentadas, estando sua negativa isolada e inverossímil.

6. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, quando coerente e compatível com os demais elementos de convicção, notadamente com os alertas de proximidade do agressor e com a ciência formal das medidas protetivas.

7. O suposto interesse em contatar a filha não autoriza o desrespeito a ordem judicial vigente; eventual revisão das cautelares depende de decisão judicial, e não da vontade unilateral do destinatário da ordem.

8. A prática de aproximações reiteradas, vigilância e contato insistente, aptos a causar temor e perturbação da tranquilidade, caracteriza o delito de perseguição do art. 147-A do CP, em sua forma qualificada/majorada (§ 1o), diante do contexto de violência doméstica.

9. Ausente dúvida razoável sobre autoria e materialidade, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por elementos objetivos mínimos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. O descumprimento de medidas protetivas configura o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 quando demonstradas aproximação ou contato proibidos, sendo irrelevante a alegação de busca de contato com filha sem prévia autorização judicial. 3. Aproximações reiteradas e vigilância aptas a causar temor e perturbação da tranquilidade caracterizam o delito de perseguição do art. 147-A do Código Penal, em sua forma qualificada/majorada no contexto da Lei n. 11.340/2006.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147-A, § 1o, c/c art. 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1008796-48.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Nilson Trajino da Silva
, nos autos da ação penal n. 1009892-98.2023.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, foi condenado pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147-A, § 1o, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei n.o 11.340/06, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano, 2 meses e 25 dias de reclusão, e 4 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 22 dias-multa.

Irresignado, e, por intermédio de sua defesa constituída, apela a este sodalício, pugnando nas inclusas razões recursais (Id. 313503380), a sua absolvição, ao argumento, em síntese, de que a condenação se lastreou apenas nas isoladas e contraditórias declarações da vítima.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 318968868), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA E MAJORADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição por falta de provas - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra da vítima - Prints de alertas de botão de pânico - Aproximação da vítima de forma reiterada - Perseguição e descumprimento caracterizados - Provas suficientes - Julgados do TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 321349885).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Nilson Trajino da Silva
foi denunciado e processado pela prática dos ilícitos capitulados no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147-A, § 1o, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei n.o 11.340/06, pois segundo os fatos narrados na denúncia:

“(...)
O relacionamento se tornou conturbado após o término, em razão do denunciado não aceitar o fim da relação, vindo a difamar a vítima para amigos próximos e persegui-la diariamente. Há aproximadamente 4 (quatro) meses antes dos fatos, a filha do casal retornou de uma visita da residência do denunciado dizendo para a vítima que não quer mais voltar para a casa do genitor, em decorrência das ameaças que o denunciado teria feito à Alessandra.

No dia 15/09/2022 a vítima registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.255059, solicitando medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos no 1013638-08.2022.8.11.0042. NILSON foi devidamente notificado da decisão judicial no dia 19/09/2022, conforme certidão ID. 95406717 nos autos da MPU.

Ocorre que, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de se aproximar e de manter contato com Alessandra, no dia 01.03.2023, NILSON foi até a residência da vítima, localizada na Rua Vinte e Sete, n. 62, quitinete 20, bairro Coxipó, nesta capital, a fim de conversar com ela, contudo a ofendida não se encontrava no local naquele momento, ocasião em que o denunciado passou a ofendê-la para a irmã dela, dizendo: “ALESSANDRA ESTÁ COM MACHO, VOCÊ NÃO CONHECE ELA, ELA É UMA VAGABUNDA, TEVE ATÉ UM CASO COM MEU AMIGO”, descumprindo, assim, as medidas protetivas que foram impostas.

Ainda, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, o denunciado não respeita as cautelares, pois entre os dias 22.06.2023 e 11.08.2023, NILSON se aproximou do local de trabalho da vítima, situado à Avenida Tenente Coronel Duarte, n. 2057, bairro Dom Aquino, nesta capital, conforme demonstra o alerta que sinaliza a proximidade no aplicativo do botão do pânico, em que NILSON estava perseguindo incessantemente a vítima e descumprindo, novamente, as medidas cautelares. (ID.128372286 e seguintes).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia NILSON TRAJINO DA SILVA como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/06, e art. 147-A, §1o, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei no 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.”
(Id. 281273935, pp. 1-3).

Ultimada a instrução criminal, a douta Magistrada singular julgou procedente a acusação, e condenou
Nilson Trajino da Silva
pelos delitos narrados na inicial acusatória, aplicando-lhe a reprimenda global de 1 ano, 2 meses e 25 dias de reclusão, e 4 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 22 dias-multa.

P
or intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, buscando a absolvição, ao argumento, em síntese, de que a condenação se lastreou apenas nas isoladas e contraditórias declarações da vítima.

Entretanto, sem razão.

A materialidade delitiva, em relação a ambos os ilícitos estão satisfatoriamente comprovadas, por meio do boletim de ocorrência (Id. 307914885), termo de representação criminal (Id. 307914890), decisão que concedeu medidas protetivas (Id. 307914891, pp. 1-7) certidão de intimação (Id. 307914891, p. 8) e relatório da autoridade policial (Id. 307915351).

No que concerne à autoria, a análise detida da prova oral coligida, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, revela-se harmônica e suficiente para amparar a condenação.

Confere-se que na fase inquisitorial (Id. 307914890, pp. 4-5), a vítima Alessandra Celestina de Castro Silva descreveu, num primeiro momento, o histórico de relacionamento conturbado mantido com o apelante após o término da união, ressaltando que ele jamais se conformou com o fim do relacionamento, passando a persegui-la de maneira reiterada, a difamá-la perante terceiros e a tentar estabelecer contato constante, mesmo após a imposição judicial de medidas protetivas.

Relatou, de modo específico, que, embora o apelante estivesse formalmente proibido de se aproximar e de manter qualquer contato, no dia 1o de março de 2023 ele dirigiu-se até sua residência, ocasião em que, não a encontrando no local, passou a proferir ofensas contra a vítima perante sua irmã, circunstância que, por si só, evidencia o dolo no descumprimento da ordem judicial e a reiteração da conduta persecutória.

Em outra oportunidade, a vítima compareceu perante a autoridade policial, “retirando sua irmã como testemunha dos fatos”, justificando o receio que ela sente em relação ao apelante (Id. 307914893).

Ainda de relevante, foi encartado aos autos o termo de declaração anteriormente prestado pela vítima, na esfera policial, por fatos pretéritos, que reforçam o histórico de reiterada perseguição. Transcrevo:

“(...) sobre os episódios de perseguição, a vítima não se recorda com exatidão das datas das ocorrências, sabe apenas uma data de referência, no geral as perseguições acontecem desde que registrou seu B.0. em 03/03/2023 até atualmente, esclarece que a situação continua latente, QUE o investigado, mesmo estando de tornozeleira eletrônica, nunca sentiu-se intimidado, nunca cessou a perturbação que faz com a vítima e sua filha, QUE as perseguições acontecem semanalmente, cerca de 3 vezes por semana. QUE houveram dias que aconteceram 3 perseguições no mesmo dia, neste último caso no ambiente de trabalho da vítima (Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, 2057 - B - Dom Aquino, Cuiabá - MT, 78020-450), QUE o investigado fica passando na frente do trabalho da vítima, no dia 14/07/2023 às 07:25 da tarde, no dia 15/07/2023 às 07:25 da manhã, que a vítima tem o registro pelo app do pânico, QUE a DECLARANTE irá entregar os prints do app do pânico com forma de prova. QUE a vítima já foi perseguida quando pegou UBER pra ir pra casa, que o investigado seguiu a vítima de moto, cerca de 18:30 da noite. QUE o investigado vai até a porta da casa da vítima (endereço: Rua 27. 62 - Kitnet 20 Bairro Residencial Coxipó - Cuiabá/MT 78089662), QUE o investigado passa na frente da casa da vítima pelo menos 1 vez por semana. QUE a DECLARANTE conta que, no mês de junho, a vítima estava no mercado Assaí Fernando Correia quando seu botão foi disparado, que a vítima ficou com medo de morrer e correu para o banheiro e ficou lá até o botão para de tocar”
(sic, Id. 307915367, pp. 3-4).

Na fase judicial, conforme se extrai do relatório de mídias juntado aos autos (Id. 307915436), a vítima reafirmou substancialmente o conteúdo de suas declarações anteriores, confirmando que o apelante continuou a descumprir as determinações judiciais, aproximando-se de seu local de trabalho e mantendo comportamento insistente e invasivo, com reiteradas intervenções do sistema de proteção.

Por sua vez, em seu interrogatório, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, o apelante adotou postura defensiva pautada na negativa genérica dos fatos, tentando justificar sua conduta sob o argumento de que apenas buscava manter contato com a filha do casal, ou que as vezes que se aproximou do local em que a vítima estava é porque seria rua rota de trabalho. Todavia, tal versão não se sustenta diante do conjunto probatório, sobretudo porque o exercício do direito de convivência parental não autoriza, em hipótese alguma, o descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência regularmente impostas, tampouco legitima condutas reiteradas de aproximação indevida, vigilância e intimidação da genitora, bem como em momento algum o apelante trouxe aos autos qualquer documentação ou prova testemunhal no sentido de que, de fato, estava em rota de trabalho.

Ademais, a alegação de que a vítima teria consentido eventuais contatos não encontra respaldo nos autos, sendo certo que, uma vez deferidas as medidas protetivas, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário eventual revisão ou flexibilização, jamais à vontade unilateral do agressor.

Com efeito, as declarações prestadas pela vítima, embora naturalmente permeadas por carga emocional – inerente aos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar –, mantiveram coerência interna, lógica narrativa e correspondência com os elementos objetivos constantes dos autos, especialmente os registros de alerta do botão do pânico e a comprovação documental da vigência e do efetivo conhecimento, pelo apelante, das medidas protetivas impostas.

Desse modo, entendo que douta Magistrada sentenciante, que teve contato direto com a prova oral, destacou a firmeza e a linearidade do relato judicial, circunstância que deve ser prestigiada em grau recursal, à luz do princípio da persuasão racional e da imediatidade da prova.

Dessarte, diante do conjunto probatório produzido, tem-se como incontroverso que a vítima possuía medidas protetivas de urgência em pleno vigor em desfavor do apelante, as quais lhe foram regularmente comunicadas, de modo que ele tinha plena ciência da obrigação de manter-se afastado e de não estabelecer qualquer forma de contato.

Igualmente restou demonstrado, de forma segura, que o apelante violou tais determinações judiciais, aproximando-se da ofendida e de seu local de trabalho, além de manter comportamento reiterado de perseguição, apto a causar temor, perturbação psicológica e restrição da liberdade de locomoção da vítima, preenchendo, assim, todos os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais pelos quais foi condenado.

Nesse contexto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. Ao contrário, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção, assume especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, exatamente porque, via de regra, tais delitos ocorrem longe de testemunhas presenciais, em ambiente de intimidade e vulnerabilidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer a especial força probatória do relato da ofendida, quando corroborado por elementos mínimos de confirmação, como ocorre na espécie.

Confira-se a respeito:

“(...) I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, fixando pena privativa de liberdade e indenização mínima à vítima, vindicando a absolvição e questionando o valor da indenização imposta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve dolo na conduta de descumprir a medida protetiva; e (ii) examinar se é cabível a manutenção ou redução do valor arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do crime foram demonstradas por provas documentais e testemunhais, inclusive prints de mensagens, depoimentos da vítima e interrogatório do acusado. 4. A alegação de consentimento da vítima para o contato não restou comprovada, sendo suficiente a palavra da ofendida para a configuração do delito, ainda mais quando é firme e coerente, possuindo especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos. (...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medida protetiva configura o delito previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1008796-48.2023.8.11.0042, 3a CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 28.4.2025, DJE 30.4.2025).

Assim, inexistindo qualquer mácula capaz de infirmar a condenação imposta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto, portanto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Nilson Trajino da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026